Tribunal: TJBA
Processo: 8001652-90.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001652-90.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LAURA FERNANDES NOVAIS, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: JOSE MANUEL MAIA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO TAVARES, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, JUVENCIO MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RAZOABILIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu às executadas o ônus de adiantar os honorários periciais, homologando o valor proposto pelo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ônus de adiantamento dos honorários periciais, em perícia determinada de ofício na fase de cumprimento de sentença, deve ser suportado exclusivamente pelas executadas; (ii) estabelecer se a condição de recuperação judicial afasta a obrigação de adiantamento; (iii) determinar se o valor dos honorários periciais fixado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra do art. 95 do CPC deve ser interpretada sistematicamente com as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível atribuir ao fornecedor o ônus financeiro da prova quando configurada a inversão do ônus probatório e a necessidade da perícia decorre de sua conduta processual.

4.

A perícia contábil, na fase de cumprimento de sentença, não visa comprovar o direito do credor, já reconhecido em título judicial, mas apurar alegação de excesso de execução suscitada pelas executadas, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

5.

Incumbe ao executado, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a prova tenha sido determinada de ofício, conforme orientação do STJ (Tema 871).

6.

A inversão do ônus da prova, reconhecida na fase de conhecimento, projeta efeitos sobre as fases subsequentes, reforçando a atribuição do encargo probatório e financeiro à parte fornecedora.

7.

Honorários periciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, nos termos do art. 84 da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitando ao plano de recuperação.

8.

O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o tempo estimado e a natureza técnica do trabalho, não havendo demonstração concreta de desproporcionalidade no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia seja determinada de ofício. 2. A inversão do ônus da prova, em relações de consumo, pode justificar a atribuição do custeio da prova ao fornecedor quando a medida decorre de sua atuação processual. 3. Honorários periciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e devem ser pagos independentemente do plano. 4. O valor dos honorários periciais deve ser mantido quando compatível com a complexidade e extensão do trabalho técnico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.101/2005, art. 84.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.274.466/SC (Tema 871); STJ, REsp 2021/0311788-0; TJSP, AI nº 3015308-54.2025.8.26.0000; TJSP, AI nº 3009850-90.2024.8.26.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001652-90.2025.8.05.9000
, oriundos do
M.M. Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como Agravantes
GAFISA S/A
e
OAS EMPREENDIMENTOS S/A
, e como Agravado
JOSE MANUEL MAIA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA